Tribunal: TJPA
Processo: 0801835-91.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10608 - Quebra do Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801835-91.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: VICTOR KLINGER OLIVEIRA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Mandado de Segurança. Pedido de habilitação dos defensores do impetrante nos autos do processo nº 0801757-58.2021.8.14.0401. Direito líquido e certo. Sumula Vinculante nº14 do STF. Pleito apreciado e sanado pelo Juízo
a quo
, dando ordem para registrar os patronos do impetrante no sistema PJE e dar-lhe acesso aos autos do processo supra referenciado Pretensão prejudicada.
Perda superveniente do objeto. ORDEM PREJUDICADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado em favor de

VICTOR KLINGER OLIVEIRA DA COSTA.
,
contra ato do MM. Juízo da
1ª VARA INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM

Esclarece o impetrante que foi preso preventivamente no dia 05.03.2021, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela autoridade impetrada, nos autos do processo nº 0801757-58.2021.8.14.0401, que tramita em segredo de justiça.

Assevera que no dia 08.03.2021, seus advogados solicitaram habilitação nos autos eletrônico, contudo, o pedido foi negado verbalmente pela autoridade impetrada, segundo informações repassadas pela Chefe de Gabinete Mariele, sob argumento de que ainda existiam diligências pendentes de cumprimento.

Aduz que o indeferimento verbal do Magistrado contraria diretamente a Súmula Vinculante nº. 14 do STF, que determina ser direito do defensor do investigado ter acesso a todas as provas documentadas em procedimento investigatório, seja ele sigiloso ou não e que seus patronos precisam ter acesso ao processo, para o pleno exercício de sua defesa, haja vista que se encontra preso.

Por estas razões, requer, liminarmente a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que autorize a habilitação dos seus advogados nos autos do processo nº 0801757-58.2021.8.14.0401. Ao final, a concessão da segurança em definitivo.

Distribuídos os autos a minha relatoria, me reservei em apreciar a liminar pleiteada, após os oferecimentos de informações pela autoridade dita como coatora, que as apresentou nos seguintes termos:

“(...) Em resposta ao pedido de informações referente ao Mandado de Segurança n° 0801835-91.2021.8.14.0000, em que é impetrante VICTOR KLINGER OLIVEIRA DA COSTA, no qual Vossa Excelência solicita informações sobre o processo de n° 0801757-58.2021.8.14.0401, tenho a informar o que segue: [...] Em 05.03.2021, o mandado de prisão foi devidamente cumprido, segundo informado pela Autoridade Policial no Ofício 158/2021 (Id. 24051031). No que concerne ao relatado pela Defesa do impetrante, em consulta ao PJE, verifica-se que o douto causídico requereu habilitação em 08.03.2021 (Id. 24088813), todavia o processo não foi remetido ao gabinete, tendo este magistrado apenas tomado conhecimento do aludido • pleito ao receber a solicitação de informações de Vossa Excelência. Assim, após constatado o cumprimento da ordem judicial, com a prisão do impetrante, este signatário, de imediato, emitiu ordem para que fosse efetivado o registro dos causídicos daquele no sistema PJE e a consequente liberação de acesso aos autos do processo, em observância à súmula vinculante 14 do STF, conforme se extrai da certidão Id. 24221347. Outrossim, registre-se que não procede o relato de que o gabinete desta vara especializada tenha informado que o magistrado não teria liberado o acesso aos autos, até porque, como dito alhures, somente nesta data tomei conhecimento acerca do pleito de habilitação, e, tão logo ciente determinei a regularização imediata, até mesmo antes de prestar as informações a Vossa Excelência. Por fim, este juízo, como não poderia deixar de ser, cumpre integralmente todos os termos da lei, inclusive, a súmula vinculante 14 do STF, com relação à publicidade e acesso dos autos aos causídicos, ante à função essencial e nobre exercida pela classe dos advogados na defesa da democracia e distribuição da justiça. São estas as informações que julgamos necessárias e nos colocamos à inteira disposição de V. Ex2 para qualquer informação adicional ou outra determinação [...]”

Após análise das informações prestadas pela autoridade coatora, deixei de analisar a liminar pleiteada diante, de sua superveniente de perda o objeto, ante as informações da autoridade coatora, de que, emitiu ordem para que efetivassem o registro dos causídicos no sistema PJE e a consequente liberação de acesso aos autos do processo.

A seguir, o Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pela prejudicialidade do presente
mandamus
, ante a perda superveniente do objeto
.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o impetrante objetivava a
habitação dos seus defensores nos autos do processo nº 0801757-58.2021.8.14.0401, eis que “decisão verbal” o Juiz de Direito 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, teria indeferido o pedido.

Todavia, verifico que os argumentos trazidos no presente
mandamus
restam esvaziados, diante das informações da autoridade judicial, dando conta de que já foi efetivado o registro dos causídicos do impetrante no sistema PJE, bem como a liberação do acesso aos autos do processo, em observância à súmula vinculante 14 do STF.

Desta feita, entendo que o presente Mandado de Segurança perdeu o objeto, vez que já fora emitida a ordem para registrar os patronos do impetrante no sistema PJE e dar-lhe acesso aos autos do processo supra referenciado, nada havendo a ser sanado através do presente pleito.

Isto posto, em razão de restarem superadas as alegações contidas no presente
mandamus
, o julgo prejudicado em razão da perda do objeto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/04/2021